Tribunal: STF
Processo: RE 396136
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. PIS.
Constitucionalidade. MP 1.212, de 28 de novembro de 1995. Princípio
da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 3. Recurso que não
demonstra o desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento